Tribunal: STF
Processo: Rcl 47179
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Estado de Goiás contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região – TRT18, nos autos do Processo RTOrd 0012082-30.2016.5.18.0017, em que alega violação da autoridade do que foi decidido por este Supremo Tribunal no RE 760.931-RG/DF - Tema 246/RG e na ADC 16/DF; bem como negativa de vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1).
    O reclamante narra, em suma, o seguinte:
    “BRENO OLIVEIRA DOS SANTOS aduziu na petição inicial que foi contratado pela Organização Social Instituto Geriri, que por sua vez celebrou contrato de terceirização com Estado de Goiás tendo por objeto a prestação de serviços de limpeza e manutenção em órgão público da administração pública estadual. Pediu o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Estado de Goiás pelo mero inadimplemento de obrigações por parte de seu empregador.
    […]
    O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de condenação subsidiária do ente público.
    Inconformado, o Estado de Goiás interpôs Recurso Ordinário, cujo julgamento manteve a condenação imposta. […]
    A obrigação imposta aos entes da Administração Pública como tomadores de serviços é acompanhar e fiscalizar a execução do contrato administrativo” (págs. 2 e 7 da petição inicial). 
    Nesse contexto, sustenta que esta Corte,
    “[...] no julgamento da ADC nº 16, decidiu que ‘a mera inadimplência do contratado não poderia transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos, mas se reconheceu que isso não significaria que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não viesse a gerar essa responsabilidade’ (Rel. Min. Cezar Peluso, DJE de 9/9/11).
    […]
    A responsabilização atrelada à terceirização pressupõe, minimamente, a constatação de irregularidades ao longo da relação de trabalho. Essas irregularidades, vale dizer, devem ser passíveis de controle pelos meios de fiscalização legalmente impostos pela Lei de Licitações, já que é a negligência fiscalizatória o elemento que faz surgir a responsabilização subsidiária do tomador público, nos termos do inciso V do enunciado nº. 331 do TST. 
    Vale frisar que no julgamento do RE 760931, em sede de Repercussão Geral, o STF decidiu que a responsabilidade subsidiária da Fazenda Pública nos contratos de terceirização fica condicionada à existência de prova inequívoca da omissão do Poder Público na fiscalização do contratado, ÔNUS DO RECLAMANTE” (págs. 7-8 da inicial, grifos no original).
    Aduz, ainda, que
    “é defesa a transferência automática de encargos trabalhistas à Fazenda Pública, sem caracterização de culpa quanto à inadimplência da empresa terceirizada, sob pena de afronta direta ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarada constitucional na ADC 16.
    Salienta-se, ainda, que o art. 374, IV, do CPC preconiza, textualmente, que não dependem de provas os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como é o caso dos atos administrativos.
    Por conseguinte, a decisão reclamada, ao atribuir à Administração Pública o ônus de provar a legitimidade e veracidade de seus próprios atos, ou seja, de que fiscalizou a execução do contrato administrativo, afastou a incidência do art. 374, IV, do CPC, sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando, assim, a Súmula Vinculante 10 do STF.
    […]
    Trata-se, então, de condenação automática, com base em mera presunção de culpa, que afastou a incidência do art. 71, §1º, da CF/88, sem observar a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), em franca violação à Súmula Vinculante 10 do STF.
    Registra-se, ainda, que a decisão reclamada afastou a incidência do art. 374, IV, do CPC, sem observar o art. 97 da CF/88, ao impor à Administração o ônus de provar a legitimidade e veracidade juris tantum de atos administrativos, que, por força do dispositivo da lei processual civil acima citado, independe de prova” (págs. 9-10 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito,
    “[...] seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, cassando o acórdão reclamado em razão de sua nulidade absoluta, e, consequentemente, a invalidação dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente, no feito” (pág. 15 da inicial).
    É o relatório. Decido o pedido liminar. 
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Conforme relatado, o reclamante alega que não ficou caracterizada a sua culpa, tendo a Justiça Trabalhista lhe atribuído responsabilidade de forma presumida e automática, em violação da autoridade do que foi decidido por este Supremo Tribunal no RE 760.931-RG/DF - Tema 246/RG e na ADC 16/DF.
    Pois bem.
    Este Supremo Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, afirmando, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 
    Ademais, em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 
    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra a decisão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.
    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 
    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando , o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.” 
    Na espécie, observo que o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região - TRT18 entendeu caracterizada a culpa in vigilando com fundamento no conjunto probatório dos autos e na legislação aplicável ao caso, e, ainda, observando o entendimento desta Corte na ADC 16/DF e Tema 246-RG/DF, conforme pode-se notar dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão impugnado:
    “O Supremo Tribunal Federal, em decisão majoritária de seu Plenário (ADC 16, julgada em 24.11.2010), declarou a constitucionalidade de tal dispositivo legal, assentando que a responsabilização do ente público não poderá ocorrer na generalidade dos casos de terceirização, sendo necessário para tanto a averiguação acerca do contexto em que ocorreu a inadimplência, constatando-se a ocorrência de falha ou falta de fiscalização pelo ente público contratante. 
    Em face da decisão do STF, o TST alterou a redação do inciso IV da Súmula 331, acrescentando-lhe o inciso V, conforme transcrito a seguir: […].
    Portanto, a definição acerca da existência de responsabilidade dos entes da Administração Pública deve se fazer a partir da análise de sua conduta em cada caso concreto. 
    […]
    Verifico, no presente feito, evidenciada a conduta culposa do 2º reclamado (ESTADO DE GOIÁS) quanto à satisfação das obrigações da Lei 8.666/1993 e da Lei Estadual 15.503/2005, especialmente a fiscalização do cumprimento das normas trabalhistas pela prestadora de serviços como empregadora.
    […]
    É importante ressaltar que o contrato de gestão firmado entre os reclamados estabelece que ‘[omissis] a contratação de obras, serviços e compras com emprego de recursos provenientes do Contrato de Gestão, assim como as alienações, deverão ter cumprido os princípios constitucionais, análise e aprovação da CONTRATANTE’ (ID. f2c17ed - Pág. 4). 
    Destaco, também, que o art. 10 da Lei Estadual 15.503/2005, que regulamenta os contratos de gestão firmados pelo 2º reclamado, estabelece ampla fiscalização por parte da administração sobre a organização social contratada, inclusive quanto ao cumprimento das normas trabalhistas, estabelecendo como obrigação do órgão fiscalizado designado a comunicação ao Tribunal de Contas do Estado e à Assembleia Legislativa de qualquer irregularidade na utilização de recursos públicos. (arts. 10 e 11 da Lei Estadual 15.503/2005).
    A culpa do 2º reclamado pode ser constatada pelo atraso contumaz dos salários, acarretando a rescisão do contrato de trabalho, conforme decidido nos autos.
    Desse modo, resta patente a ausência de fiscalização acerca da satisfação das obrigações trabalhistas, ou mesmo de adoção de mecanismos de retenção de pagamentos e outros voltados a garantir a percepção das verbas trabalhistas pelos trabalhadores terceirizados” (págs. 7-8 do documento eletrônico 3, grifei).
    Com efeito, entendo que a atribuição da responsabilidade não se deu de forma presumida ou automática, mas em razão de o juízo trabalhista, em uma análise sistêmica dos fatos e das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso, afirmar que, efetivamente, ficou caracterizada a culpa in vigilando. 
    Assim, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral), pois a decisão reclamada não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. Nessa linha, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno.
    O reclamante alega, ainda, que o Tribunal reclamado teria afastado a incidência dos arts. 71, §1º, da Lei 8.666/1993 e 374, IV, do CPC/2015, sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando, assim, a Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 
    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 
    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 
    Esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10. 
    No caso, o TRT18 apenas reafirmou a constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei 8.666/1993, já declarada por esta Suprema Corte. Constato, ademais, que o juízo reclamado não analisou o art. 374, IV, do CPC/2015. 
    Desse modo, não há falar em afastamento da incidência ou negativa de vigência desses diplomas normativos em razão de suposta inconstitucionalidade a sustentar a alegada violação da Súmula Vinculante 10. 
    Isto posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de maio de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator